Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0713884-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 35305290) opostos em face da decisão liminar desta relatoria (id. 35005687) que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. O embargante alega que a decisão embargada, embora tenha atribuído efeito suspensivo ao recurso, “não explicitou de forma clara sobre a restituição do veículo” e, em razão disso, “o juízo a quo não determinou a restituição do veículo pela instituição financeira, somente suspendeu o processo”. Justifica que o efeito suspensivo ao recurso foi requerido justamente para evitar maiores prejuízos ao embargante e possibilitar-lhe a manutenção na posse do veículo até o julgamento final do agravo de instrumento. Pede o provimento dos declaratórios “para esclarecer a decisão embargada”. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Foi dito na decisão embargada que, em conformidade com o art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame preliminar da questão trazida no agravo de instrumento, foram evidenciados os pressupostos ao deferimento do pedido liminar, na ausência de comprovação de regular constituição do devedor em mora, tendo em vista que a notificação foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato de financiamento celebrado. Além disso, em análise perfunctória, também foi vislumbrado possível abuso na cobrança de encargos da normalidade, situação apta, em tese, a descaracterizar a mora e, em consequência, o pressuposto processual da ação de busca e apreensão. Daí o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo, com isso, a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Logo, não subsiste até o julgamento do mérito deste agravo a eficácia da decisão outrora proferida pelo juízo de origem, porquanto a apreensão foi efetivada em desacordo com normas de regência. Sucede que, à míngua de comando específico na decisão embargada, o juízo originário entendeu que “a mera concessão do efeito suspensivo ao recurso não autoriza a restituição do bem apreendido ao requerido” e, assim, indeferiu o pedido apresentado pelo embargante (id. 124473546, na origem). Todavia, diante da concessão do efeito suspensivo e verificado que houve a apreensão do veículo (id. 120877503, na origem), impõe-se o provimento destes declaratórios, sanando omissão ao pedido inicial (id. 34950900 – p. 19), a fim de determinar a restituição do automóvel. Com efeito, enquanto não superada a inadequação da ação de busca e apreensão, movida, segundo as informações preliminares colhidas dos autos, sem a comprovação da mora, não é razoável retirar o veículo da posse do devedor, inclusive porque, nessas condições, assiste-lhe o direito de regularizar eventuais débitos na via administrativa. Além disso, observo o periculum in mora, porquanto o embargante necessita do veículo para se locomover e, fora isso, há sérios riscos de que o bem sofra danos e deterioração se ficar exposto em pátios da embargada. A propósito, ilustram os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. MULTA PARA O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 1. Constatada a inocorrência da mora do devedor, revela-se correta a decisão interlocutória que defere a antecipação de tutela para determinar a restituição de veículo apreendido liminarmente em ação de busca e apreensão. 2. A multa aplicada como medida de reforço (astreintes) tem por escopo fazer com que seja cumprida a obrigação imposta judicialmente. Nesse passo, a quantia fixada não pode ser irrisória a ponto de ser mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação. Noutro giro, o § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite que o juiz reduza o seu valor caso verifique que se tornou excessiva. 3. Merece ser mantido o valor da multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que cumpre a sua finalidade e não implica enriquecimento desarrazoado da parte contrária. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 552266, AGI 2009.00.2.001877-9, Rel. Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2011, publicado no DJE: 2/12/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR DA PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTORNADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CASO FORTUITO. ART. 393 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende a imediata restituição do bem apreendido em ação de busca e apreensão, pois a instituição bancária estornou para a conta bancária da agravante o valor referente ao pagamento da prestação do financiamento em virtude de erro na leitura do código de barras do respectivo boleto bancário. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão da gratuidade exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. Na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da decisão liminar concedida, se o devedor não pagar integralmente a dívida pendente poderá o credor alienar o veículo, independentemente de qualquer autorização judicial. 4. No caso, a recorrente efetuou o pagamento da prestação referente ao mês de dezembro de 2018. No entanto, a instituição financeira responsável por compensar o pagamento estornou o valor para a conta bancária da agravante. 5. Constata-se que o inadimplemento da prestação decorreu de caso fortuito (art. 393 do Código Civil), tendo em vista que o motivo pelo qual a instituição financeira não promoveu a compensação do pagamento não pode ser imputado à conduta da recorrente. 6. Aliás, diante das peculiaridades do caso, não é possível admitir o vencimento antecipado de toda a dívida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1210641, AGI 0709400-64.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019) Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC, para, em aditamento à decisão embargada, deferir a tutela de urgência recursal a fim de determinar a restituição do veículo apreendido ao agravante, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator